Tribunal: TJDFT
Processo: 0715934-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715934-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: SETOR TOTAL VILLE - CONDOMINIO 06, BRUNO PEREIRA DE FARIA D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CEF, na qualidade de terceira interessada, contra decisão integrativa proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria [ID 88831060 (EMD) e 85920945 dos autos de origem], que, nos autos da execução de título extrajudicial (taxas condominiais) movida pelo CONDOMINIO SEIS DO SETOR TOTAL VILLE ETAPA 7 em desfavor de BRUNO PEREIRA DE FARIA, que, embora reconhecendo o condomínio exequente tenha postulado apenas pela penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel objeto dos débitos condominiais, determinou que a penhora recaia efetivamente sobre o bem, tendo em vista a natureza propter rem do débito condominial exequendo. O agravo foi interposto dia 19/5/2021. Ocorre que, no dia 18/5/2021, o Juízo a quo, conquanto ressalve seu posicionamento pessoal, retratou-se, a fim de seguir o entendimento jurisprudencial majoritário sobre o tema e determinou que a penhora recaia, unicamente, sobre “direitos de crédito que o executado detem em decorrência do contrato de mútuo com alienação fiduciária do imóvel com a CEF”. Por oportuno, transcrevo o inteiro teor da decisão de ID 90258497, dos autos de origem: “Em atenção à promoção de ID 90100573 retifique-se os termos de penhora e depósito e a certidão de inscrição da penhora para constar o número correto da matrícula do imóvel: 37538. A despeito de entendimento pessoal a respeito do tema da penhora de imóvel alienado fiduciariamente para pagamento de débito condominial, notoriamente dívida propter rem, é patente que a jurisprudência já se consolidou no sentido de entender que o imóvel nesse caso não responde pelo débito condominial e só é possível penhora de direitos aquisitivos do devedor fiduciário. Corrija-se o termo de penhora para que expresse a penhora unicamente dos direitos de crédito que o executado detem em decorrência do contrato de mútuo com alienação fiduciária do imóvel com a CEF. Expeça-se o termo para registro junto à matrícula do imóvel. Renove-se a intimação à CEF quanto à penhora dos créditos do executado junto à CEF para que não disponha desses créditos e ainda, para que forneça cópia dos termos de contrato, extrato detalhando os créditos do executado e saldo devedor do imóvel bem como para que informe acerca dos procedimentos para consolidação da propriedade do imóvel. P. R. I.” Foi expedido novo mandado de avaliação, a ser cumprido nos termos da decisão de retratação (ID 92125228 dos autos de origem). Apesar da retratação acima destacada, ao que parece, o novo termo de penhora expedido (ID 92102170 dos autos de origem) não expressa que a constrição recai, unicamente, sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciário, nos exatos termos determinados pelo Juízo da 1a Instância, na decisão mais recente. Assim, OFICIE-SE AO JUÍZO DE ORIGEM para que preste informações sobre a situação fática delineada, e, se o caso, determine as correções necessárias no termo e na certidão de inscrição da penhora. Após a resposta, diante desse fato que tem o condão de implicar, até que se demonstre o contrário, na perda superveniente do objeto do presente feito, e à exegese dos comandos normativos emanados dos arts. 9o, 10 e 493, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil – CPC, INTIMEM-SE AS PARTES PARA, NO PRAZO COMUM DE 15 (QUINZE) DIAS, SE MANIFESTAREM SOBRE A EXTENSÃO DA PENHORA E ACERCA DA POSSÍVEL PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL NO CASO À BAILA, facultando-lhe, na oportunidade, requerer o que entender de direito. Saliento, no ensejo, que o silêncio da agravante poderá ensejar, de pronto, a extinção do feito, situação esta que será verificada com mais profundidade e casuísmo, após o decurso do prazo ora concedido. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator